Tribunal: TJMT
Processo: 0002814-26.2015.8.11.0018
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002814-26.2015.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ILTON JOAQUIM DA SILVA - CPF: 460.077.841-34 (RECORRENTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), KEDISON CARVALHO DA SILVA - CPF: 044.490.951-62 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIR APARECIDO CARVALHO GALHANO - CPF: 705.311.681-66 (VÍTIMA), Joao Paulo de Carvalho Galhano (VÍTIMA), JOAO PAULO DE CARVALHO GALHANO - CPF: 940.420.391-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉUS QUE TERIAM AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
-

IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A TESE ACUSATÓRIA – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PLEITOS RELACIONADOS COM A DOSIMETRIA DA PENA – MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO – NECESSIDADE DE AGUARDAR O VEREDICTO POPULAR A RESPEITO DO CASO – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que os réus atentaram contra a vida da vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio simples tentado.

A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do
animus necandi
do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.

Nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, a pronúncia fica limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Isso significa que as questões relacionadas com a dosimetria da pena somente serão apreciadas após a deliberação do caso pelo Tribunal do Júri, a partir de quando, em caso de condenação, torna-se viável essa discussão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ilton Joaquim da Sila e Keidson Carvalho da Silva
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que pronunciou os acusados, ora recorrentes, pela prática do crime de homicídio simples, na modalidade tentada, dando-os como incurso nas sanções do art. 121,
caput,
c/c art. 14, inc. II, do CP, sujeitando-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela comarca (ID. 161836270).

Nas razões recursais os recorrentes requerem:
a)
absolvição sumária, ao argumento de que agiram em legítima defesa ou
b)
desclassificação para o crime de lesão corporal;
c)
redução da pena-base no mínimo legal;
d)
aplicação da atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal;
e)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e
f)
fixação do regime aberto para iniciar o cumprimento de pena (IDs: 161836291/161836292).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 161836295)

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (ID. 161836296).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 167227699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 21 de fevereiro de 2015, por volta das 14h00, em uma via pública do Bairro João de Barro, nesta cidade e comarca de Juara-MT, os denunciados ILTON JOAQUIM DA SILVA, vulgo “Neguinho”, e KEDISON CARVALHO DA SILVA, vulgo “Neguinho Borracheiro”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, tentaram matar Ademir Aparecido Carvalho Galhano e João Paulo de Carvalho Galhano, somente não alcançando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades. Infere-se do presente caderno informativo que as vítimas são cunhados do denunciado ILTON e tios de KEDISON, sendo que há treze anos possuem uma desavença, em razão de uma herança deixada pelo genitor dos ofendidos. Por conta disso, em determinada oportunidade, não especificada nos autos, ILTON teria informado que, o dia que encontrasse com as vítimas, iria “acertar as contas”. Demonstrou-se que na data dos fatos, os ofendidos transitavam por uma das vias públicas do bairro João de Barro, quando os denunciados passaram por eles e pararam o veículo mais a frente. Ato contínuo, desceram do carro e se armaram com objetos não identificados, momento em que avançaram em direção das vítimas, entrando em luta corporal com estes. Durante o entrevero, João Paulo tentou retirar ILTON, que agredia seu irmão Ademir, ocasião em que recebeu vários golpes de faca desferidos por KEDISON. O denunciado ILTON, por sua vez, desferiu vários golpes de faca em Ademir, além de desferir-lhe um golpe na cabeça, com uma enxada. Constatou-se que em razão dos golpes sofridos, ambas as vítimas caíram ao solo e, após receberem novos golpes pelos indiciados, estes foragiram do local, oportunidade em que os ofendidos conseguiram se deslocar até o Hospital Municipal, onde passaram por intervenção cirúrgica.”
(ID. 161836269 – fls. 1-3).

Conforme relatado, inicialmente a defesa alega que os recorrentes agiram em legítima defesa e, por tais razões, pugna pela
absolvição sumária
dos recorrentes, com fulcro no art. 415, IV, do CPP.

Todavia, após minuciosa análise dos autos e dos elementos de provas coligidos, entendo que não assiste razão a defesa. Como se sabe, para a pronúncia não se exige a certeza da procedência da imputação, basta a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, do CPP.

Não existem dúvidas quanto a materialidade, a qual encontra-se estampada por meio do boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e relatório policial (ID. 161836269).

De igual modo, há nos autos indícios suficientes de autoria, eis que as vítimas
, Ademir Aparecido Carvalho Galhano e João Paulo de Carvalho Galhano
,
afirmaram que os recorrentes tentaram ceifar suas vidas, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades
. Veja-se:

“(...) Que ILTON é pai de KEDISON e que antigamente houve um “rolo” em que os réus conseguiram tomar uma casa que era de sua mãe. Que morava em Colniza e que os réus sempre falavam que quando viessem pra Juara, acertariam as contas consigo. Que um dia desses, seu irmão vinha de Novo Horizonte de moto, quando parou na casa do cunhado dele, no bairro João de Barro, oportunidade em que encontrou ILTON e tiveram uma desavença, saindo em luta corporal, com murros e socos. Que depois disso, ILTON e seu irmão saíram cada um para um lado e que seu irmão foi lhe buscar para irem à fazenda.
Que seu irmão lhe contou que tinha brigado com ILTON, oportunidade em que falou para irem logo para fazenda. Que pegou sua “boroca” e saíram de moto, quando viu a caminhonete dos réus passando, os quais foram atrás de seu irmão. Que no momento em que se encontraram com os réus, frente a frente, em uma esquina, decidiram falar com eles, para ver o que queriam.
Que não estavam com nenhuma faca. Que seu irmão falou: “vamos conversar ILTON”. Que nesse momento viu que o réu ILTON já estava com uma faca e foi para cima de seu irmão. Que pulou nele para segurá-lo, momento em que o réu KEDISON saiu com um facão e desferiu três golpes nas costas de seu irmão. Que até aquele momento não sabiam que KEDISON estava no veículo. Que conseguiu pegar a faca de ILTON e jogar no quintal e seu irmão entrou em luta corporal com KEDISON e conseguiu pegar o facão dele. Que sentiu um furo por baixo da camisa e acha que era um canivete, sendo que naquele momento não viu mais nada, perdeu a noção. Que no momento em que acordou, viu que KEDISON estava agarrado com seu irmão e ILTON estava tentando acertar uma paulada na cabeça dele.
Que ambos foram esfaqueados pelos réus, sendo que seu irmão recebeu três golpes pelas costas do KEDISON, e o declarante recebeu do ILTON um golpe, no momento em que estava agarrado com ele
. Que ILTON arrancou o canivete e já lhe furou. Que também levou um “baque” na cabeça com uma enxada, e que no momento em que recuperou os sentidos, viu que ILTON estava tentando acertar seu irmão com uma balaustra
. Que a intenção dos réus era de lhes matar. Que mencionou que voltou em si e conseguiu dar uma braçada no ILTON e derrubá-lo, tendo, então, voltado a brigar.
Que recuaram, mas os réus queriam continuar a briga, pois ainda estavam com a enxada, porém pegaram a moto e foram para o hospital, sendo que os réus ficaram no carro.
Que os réus só não mataram seu irmão porque os impediu
(...)”. (Declarações da vítima Ademir Aparecido Carvalho Galhano, em juízo – trecho extraído das contrarrazões recursais – ID 161836295). – Destaquei.

“(...) Que ILTON é seu cunhado, casado com sua irmã e que ele tirou tudo o que tinham, até a herança de seu pai. Que ILTON sempre vivia falando e criticando. Que ILTON dizia que o dia que encontrasse sua mãe, passaria com o carro em cima dela. Que no dia em que encontrou com ILTON, foi conversar com ele, momento em que ele foi com ignorância para cima de si.
Que saiu e foi buscar seu irmão, oportunidade em que recebeu uma ligação lá da rua, dizendo que ILTON estava atrás deles, a fim de achá-los.
Que junto com seu irmão tinham passado na casa de um cunhado seu, quando ILTON parou com a camionete e veio em direção deles. Que no momento em que ele veio, falou para ele: “vamos conversar”, porém ILTON puxou um punhal e colocou na cintura. Que seu irmão viu aquilo e pulou no réu ILTON para tentar tirar dele e não deixar ele lhe furar.
Que nesse momento, KEDISON, que é seu sobrinho porém não o conhecia, chegou por trás e lhe furou com um facão. Que ele lhe furou nas costas e que tentou tirar o facão do KEDISON, sendo que no momento em que conseguiu, ele correu
.
Que seu irmão tinha levado uma enxadada na cabeça e desmaiou, momento em que os dois réus foram para cima de si, sendo que estavam com uma tábua para golpeálo e tentar desmaiá-lo.
Que KEDISON estava em cima de si e por isso ILTON não conseguiu golpeá-lo com a tábua, porém nesse momento foi furado novamente, no braço. Que seu irmão acordou e foi para cima, momento em que conseguiram revidar para os réus correrem. Que no momento em que os réus correram, foi com seu irmão até o hospital. Que estava pior que seu irmão, pois foi furado nas costas e seu irmão por baixo da axila, porém no outro dia já estavam tranquilos. Que viu a morte nos olhos. Que sua mãe mora em Colniza e tenta vir para cá, mas não vem por causa dos réus, pois dizem que o dia em que ela vierem eles vão passar por cima dela com o carro.” (Depoimento da vítima João Paulo de Carvalho Galhano, em juízo – trecho extraído das contrarrazões recursais – ID 161836295). – Destaquei.

Na hipótese sub examine, extrai-se das declarações das vítimas
Ademir Aparecido Caravalho Galhano
e
João Paulo de Carvalho Galhano
que inexistiu qualquer agressão injusta, atual ou iminente, desencadeada pelas vítimas que pudesse ter ensejado a reação dos recorrentes, consistente em golpear os ofendidos em regiões corporais vitais, utilizando-se de facas/facão e pedaço de pau [enxada], de sorte que, havendo dúvidas no que tange à injusta agressão e ao uso moderado do meio empregado, não há que se falar em reconhecimento da excludente invocada.

E, diante da tese apresentada de absolvição sumária, nos termos dos artigos 23 e 25 do Código Penal, conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa, é forçoso reconhecer que a referida excludente
não
ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos no caderno processual, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus defendendi
como afirma em sua peça recursal. Sobre o tema:

“(...) Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal. Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento”
(Recurso em Sentido Estrito N.U. U 0013581-12.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022).

Logo, inviável o acolhimento da tese absolutória.

De igual modo, não há se falar em
desclassificação
do crime de homicídio simples, na modalidade tentada, para o de lesão corporal, tipificado no art. 129 do Código Penal. Entrementes, para que se opere a desclassificação do delito, se faz imprescindível a comprovação da ausência do elemento subjetivo do tipo penal - intenção de matar -, tese essa que não encontra ressonância no conjunto probatório. Ademais, somente ao Conselho de Sentença cabe aferir a existência, ou não, da intenção homicida na conduta dos recorrentes, fugindo ao juízo singular a competência para essa avaliação.

No caso dos autos, o laudo de necropsia concluiu que os recorrentes se armaram com facas/facão e um pedaço de pau (enxada) e desferiram diversos golpes em regiões vitais das vítimas, circunstância mais do que suficiente para retratar a intenção dos recorrentes, ou, no mínimo, o risco por eles assumidos de produzir o resultado morte.

Destarte, sendo certo que a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando, pois, aí, em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri, afigura-se completamente imprópria a desclassificação pretendida, mesmo porque não cabe ao julgador monocrático avaliar a existência ou não da intenção de matar. Nesse sentido:

“(...) Sabe-se que a desclassificação do crime de homicídio em sede de sentença de pronúncia somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a

ausência de animus necandi na sua conduta impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento

perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
(TJMT – Recurso em Estrito – nº 1024534-13.2020.8.11.0000 – Classe CNJ – 426 – Comarca de Rondonópolis – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva – J.: 27.01.2021).

Desse modo, a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Por fim, verifica-se que os recorrentes aventaram questões relacionadas à dosimetria da pena, como redução da pena-base no mínimo legal, aplicação da atenuante de confissão espontânea, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação do regime aberto para iniciar o cumprimento de pena.

Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, a pronúncia fica limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Isso significa que as questões relacionadas com a dosimetria da pena somente serão apreciadas após a deliberação do caso pelo Tribunal do Júri, a partir de quando, em caso de condenação, torna-se viável essa discussão, existindo, inclusive, recurso próprio para tanto (art. 593, III, c, CPP).

Portanto, diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023